Tribunal: STF
Processo: HC 249021
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa e comércio ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mauro das Neves Grunfeld contra decisão monocrática do Relator do HC 958.463/BA do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 7).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de organização criminosa e comércio ilegal de arma de fogo, previstos nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, II e IV, da Lei 12.850/2013 e 17, 19 e 20, I, da Lei 10.826/2003, c/c o art. 71 do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade da segregação cautelar após o encerramento da instrução criminal, assim como ausente fundamentação idônea. Aduz a possibilidade de reavaliação da prisão preventiva independente da necessidade de escoamento do prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Argumenta a nulidade do lastro probatório que justificam a segregação cautelar. Assevera a possibilidade de extensão dos benefícios concedidos aos corréus. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    De início, ressalte-se que, excetuando-se as questões relativas à prisão preventiva, novamente decretada no julgamento do recurso em sentido estrito em 13/9/2024 (fls. 156-167), o remanescente da matéria aqui suscitada constitui também objeto do HC n. 932.555/BA. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração do pedido, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse sentido (destaque acrescido) (...)



    Superada esta questão, a prisão cautelar foi assim fundamentada (fl. 166 – grifei): 



    Registre-se, por oportuno, que na situação em espeque, a organização da qual o Recorrido conjecturadamente faz parte, “tem possibilitado abastecer com armas de fogo e munições diversas facções criminosas em toda a Bahia.” Válido frisar, ademais, que este “tinha papel relevante dentro da súcia, visto que transacionou altos valores para o fim da compra e venda ilegal de armas de fogo e munições.” Com efeito, colhe-se do in folio que de acordo com a narrativa ministerial - a qual possui substrato nos elementos colhidos em investigação - o ora Recorrido, na condição de Policial Militar, tinha papel relevante dentro da súcia, visto que transacionou altos valores para o fim da compra e venda ilegal de armas de fogo e munições, aparecendo o referido investigado como principal remetente de valores para Gleybson Calado do Nascimento (apontado como um dos líderes da organização criminosa), tendo transferido a quantia de R$ 87.330,00 (oitenta e sete mil e trezentos e trinta reais) através de 35 (trinta e cinco) transações. É de bom alvitre repisar que possui plausibilidade a alegação do MP/BA no sentido de que "a permanência do ora recorrido em liberdade acarreta risco concreto de repetição das empreitadas delitivas, sobretudo devido a integração deste em organização criminosa, voltada para prática de comércio ilegal de armas de fogo." A condição de Capitão da Polícia Militar do Estado da Bahia, os altos valores transacionados com elemento indicado como chefe da organização criminosa e sua prisão em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito, são elementos motivadores da segregação cautelar ora imposta. Nesse sentido, a decisão unipessoal proferida nos autos da Medida Cautelar nº 8046063- 92.2024.8.05.0000, assevera que " Trata-se de suposta Organização Criminosa, com participação de servidor público e com conexão com outras organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas e roubo de carros fortes e instituições financeiras, envolvida com o comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessórios, com centralidade no Município de Juazeiro-BA." Ainda nesse diapasão, o outrora Relator da medida consignou que "Denota-se, destarte, a veemência dos indícios de autoria de estar integrado a investigada rede criminosa. Ademais, a inteligência policial informa que um braço direito de Mauro Grunfeld seria fornecedor de armamento para facções criminosas na capital baiana com pagamentos realizados por intermediários apontados por líderes de facções." Constatados, pois, no caso dos autos, o fumus comissi delicti (materialidade delitiva e indícios de autoria) e o periculum libertatis (perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal), pressupostos para a decretação da prisão preventiva, por força da redação do Art. 312 do Código de Processo Penal. Ante a fundamentação exposta, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão fustigada e DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA do ora Recorrido, Mauro das Neves Grunfeld, ratificando o quanto decidido na Medida Cautelar nº 8046063-92.2024.8.05.0000.



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o disposto pelo Tribunal de origem, há indícios concretos de que o paciente seja integrante de organização criminosa especializada em vários delitos, incluindo tráfico de drogas. 



    Ainda, ressaltou a Corte local que "o ora Recorrido, na condição de Policial Militar, tinha papel relevante dentro da súcia, visto que transacionou altos valores para o fim da compra e venda ilegal de armas de fogo e munições" (fl. 166).



    Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). 



    No mesmo sentido (...)



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Por outro lado, quanto às alegações de que a prisão preventiva teria se tornado desnecessária, tendo em vista o fim da instrução criminal, e de que deveriam ser estendidos ao paciente os efeitos de decisões que concederam liberdade a corréus, destaca-se que o Tribunal de origem não as examinou, circunstância que inviabiliza o exame das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020). 



    Nesse sentido, destaca-se (...)



    De todo modo, apesar das alegações defensivas, afiguram-se presentes os requisitos da prisão preventiva. Portanto, não há que se falar em ilegalidade a ser sanada. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, XX, e 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço em parte do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente